Tribunal: TJSP
Processo: 1016318-92.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É APLICÁVEL NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE POR FALHAS EM SERVIÇOS QUE CAUSAM DANOS AOS CONSUMIDORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A autora teve sua conta corrente encerrada unilateralmente pelo banco réu, e bloqueio de um PIX de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É APLICÁVEL NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE POR FALHAS EM SERVIÇOS QUE CAUSAM DANOS AOS CONSUMIDORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. A autora teve sua conta corrente encerrada unilateralmente pelo banco réu, e bloqueio de um PIX de R$ 970,00, referente à venda de um bem eletrônico. Alega-se que o banco não notificou previamente a autora, violando a Resolução do Bacen, e que houve danos materiais e moral. A sentença de primeira instância julgou a ação improcedente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a regularidade do encerramento da conta corrente; (ii) se é devida a restituição do valor bloqueado do PIX; (iii) a ocorrência de dano moral passível de indenização.
III. Razões de Decidir
3. A relação é consumerista, justificando a inversão do ônus da prova. A autora foi informada do encerramento da conta, cumprindo os requisitos legais.
4. O banco não comprovou a regularidade do bloqueio do PIX, sendo responsável objetivamente pelos danos, conforme a teoria do risco profissional.
5. O dano moral é evidenciado pela falha na prestação do serviço, com a autora sendo tachada de fraudadora.
IV. Dispositivo e Teses
6. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova é aplicável nas relações consumeristas. 2. Instituições financeiras respondem objetivamente por falhas em serviços que causam danos aos consumidores.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; art. 14.
Código Civil, art. 927, parágrafo único; art. 398, parágrafo único; art. 406, § 1o.
Constituição Federal, art. 37, § 6o; art. 192.
Resolução Bacen n. 2.747/2000; Resolução Bacen n. 4.753/2019.
Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque).
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula n. 297; Súmula n. 479.
STF, RE n. 3.876/SP, Súmula 28.